Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-54.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais por suposta má-gestão do embargado em sua conta Pasep.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão que rejeitou as preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e ausência de fundamentação e manteve a improcedência do pedido inicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A sentença recorrida considerou os pontos tecnicamente relevantes para o deslinde da controvérsia e está devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, nos termos do art. 489, § 1o, do CPC.
4. O acórdão embargado analisou adequadamente as preliminares arguidas e considerou suficiente a prova inserida nos autos para concluir que os cálculos apresentados pelo Banco do Brasil, relativamente à administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário, estão corretos, pois observados os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP.
5. A apreciação de tese em sentido contrário ao interesse da parte não revela omissão no julgado. E, a pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios apontados, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos conhecidos e rejeitados.